Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E NECESSIDADE DE SUSTENTO DE FILHO MENOR COM AUTISMO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Impetração conhecida parcialmente, limitando-se à análise do excesso de prazo na instrução processual e da condição do paciente como genitor de filho menor que depende de seu sustento.
2. O contexto fático-probatório reitera a necessidade da manutenção da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na seriedade dos delitos imputados (tráfico de drogas e receptação), reforçada por indícios de autoria e materialidade consistentes.
3. A alegação de excesso de prazo na instrução processual não se sustenta diante da complexidade do caso, que envolve múltiplos réus e delitos, e das diligências necessárias para a conclusão do processo. As decisões judiciais questionadas mantêm-se fundamentadas em preceitos legais e jurisprudenciais pertinentes, desautorizando o reconhecimento de constrangimento ilegal.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a paternidade de filho menor autista, embora relevantes, não são suficientes para elidir a necessidade de custódia cautelar, conforme já ponderado judicialmente. A assistência ao filho está sendo adequadamente provida pela genitora, conforme documentação acostada.
5. A prisão preventiva, adequadamente decretada conforme o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mostra-se essencial para acautelar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e assegurando a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos atos imputados e o perfil criminológico do paciente.
6. As sucessivas reavaliações da prisão, em face de pedidos de revogação, evidenciam a ausência de desídia processual e reafirmam a proporcionalidade e adequação da medida restritiva frente à complexidade e dinâmica do processo.
7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada a ordem.